Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Estelionato. Provas. Dolo anterior. Indenização.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 – Há crime de estelionato na conduta daquele que anui e participa da compra de veículo, sabendo que o pagamento não seria feito à vítima e fornece os dados para transferência do veículo, vendendo-o em seguida, induzindo e mantendo a vítima em erro, para obter vantagem ilícita.
3 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e devida comprovação do prejuízo.
4 – Se a vítima teve o veículo restituído, mas teve de consertá-lo, a indenização deve ser arbitrada no valor do efetivo prejuízo causado a ela.
5 – Mesmo que cometido o crime com pessoa não identificada, o autor responde pelo valor integral da indenização pelo dano material causado, nos termos do art. 942 do CC, que se aplica ao processo penal.
6 - Apelação provida em parte.